Tribunal: TJBA
Processo: 8003559-64.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003559-64.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TIAGO PORCINO DE SANTANA

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, MARCIO RAFAEL GAZZINEO , ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA. PARCELAMENTO PRÓPRIO DA INSTITUIÇÃO DENOMINADO “PAR”. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. CURSO DE MEDICINA. PROPAGANDA QUE REMETE A CONSULTA AO REGULAMENTO DO PROGRAMA. EXCLUSÃO EXPRESSA DO CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A APELANTE POSSUÍA PLENA CIÊNCIA DE QUE O PARCELAMENTO NÃO ALCANÇAVA O CURSO DE MEDICINA QUANDO REALIZOU A MATRÍCULA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apelante possuía o sonho de cursar Medicina e viu a divulgação pela apelada oferecendo uma forma de parcelamento especial privada para os alunos que obtivessem aprovação em seu processo seletivo, que consistia em realizar o pagamento de parte da mensalidade (30% no primeiro e segundo semestre; 40% no terceiro semestre, 50% no quarto semestre e 60% a partir do quinto semestre até a data da conclusão regular do curso).

2. Não obstante, alegou que fora surpreendida no ato da matrícula com a informação de que o “Parcelamento ESTÁCIO” não contemplava o curso de Medicina e que a única opção que lhe restava era efetivar o pagamento integral da matrícula referente ao semestre 2022.1.

3. A recorrente aduz que toda a divulgação e anúncios veiculados pela faculdade recorrida apresentam o PAR (Parcelamento Estácio), como possível forma de parcelamento, sem fazer menção à exclusão do curso de medicina. Assim, é notório o seu potencial de indução a erro.

4. Destarte, a apelante apresentou no ID 84387713 um print da publicidade veiculada pela apelada.

5. Não obstante, a Apelada acostou ‘
prints’
de tela de publicidade e avisos, que constam a informação de que o curso de Medicina não estaria disponível para o parcelamento.

6. Não cabe ao recorrente alegar desinformação ou até mesmo que tenha sido enganado na situação em apreço, uma vez que restou evidenciado que ao realizar a busca sobre os métodos de parcelamento, restaria claro que o curso de Medicina não abarcava o PAR.

7. Ressalta-se, ainda, que há comprovação de que tais avisos sempre foram divulgados, bastando somente que a parte fizesse uma breve pesquisa acerca da adesão ao programa no Google e também no endereço eletrônico da recorrida.

8. Outrossim, o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes comprova que a apelante, ao assinar o vínculo com a instituição de ensino superior, teve ciência das condições de pagamento do curso de medicina sem a estipulação de cláusulas referentes ao sistema de financiamento próprio da instituição de ensino PAR ESTÁCIO.

9. Por fim, a apelante possuía ciência de que o curso de Medicina não era contemplado pelo sistema de parcelamento PAR, quando efetivou a matrícula.

10.
Majoro os honorários sucumbenciais para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude do deferimento da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3.º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8003559-64.2021.8.05.0004
, em que figuram como apelante MARCO ANTONIO VIEIRA DE SOUZA e como apelada SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessões,
14
de abril de 2026.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13